Tribunal: TJDFT
Processo: 0724517-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724517-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: RAFAEL ARAGAO GOMES, MARIA ALDILENA DO NASCIMENTO ARAGAO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a execução de título extrajudicial subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, nos termos do artigo 487, inciso III do estatuto processual, ante a homologação do acordo celebrado entre as partes1. A resolução da execução principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões incidentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 213904963 (fl. 218), Execução de Título Extrajudicial no 0702387-48.2023.8.07.0008.